Tribunal: TJDFT
Processo: 0734347-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÔNJUGE CO-ADQUIRENTE EM CONTRATO DO SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. ADVENTO DO ÓBITO. CLÁUSULA DE COMPOSIÇÃO DE RENDA. RENDA DO “DE CUJUS” NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. LEGALIDADE. NOVAÇÃO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer (pagamento de indenização securitária após a morte de cônjuge e co-adquirente em contrato submetido ao sistema financeiro de habitação) cumulada com indenização por danos morais.

2. A Apelante figurou no contrato como compradora juntamente com o cônjuge falecido. 2.1. No entanto, das cláusulas concernentes à composição de renda inicial para pagamento do encargo, consta que apenas a Apelante comprovou-a, de modo que, para a cobertura securitária, apenas a Apelante detinha percentual de renda.

3. Inexistiu a novação defendida pela Apelante, pois a mera solicitação do “de cujus” para movimentação de conta vinculada do FGTS, com fins de pagamento de ínfimo valor do financiamento, em nada substitui as cláusulas do contrato, notadamente no que tange à composição da renda e à cobertura securitária. 3.1. Caso o “de cujus” pretendesse comprovar renda de modo a se tornar um segurado na cobertura contratada, deveria preencher a ficha de alteração de renda, prevista nas condições especiais de seguro.

4. As cláusulas das condições de apólice do seguro são claras ao excluir o “de cujus” da cobertura securitária, precipuamente quando estipula que “não se constituem segurados, os adquirentes, as pessoas residentes no imóvel, cônjuges, familiares ou não do segurado, cessionário, mandatários, donatários, herdeiros, legatários ou representantes do segurado, cujo trabalho não tenha sido considerado para fins de composição da renda do financiamento imobiliário.” 4.1. Em seguida, o contrato estabelece que “nenhuma indenização será devida pela ocorrência de sinistro de morte ou de invalidez permanente com adquirente ou componente de renda familiar não financiado”. 4.2. Tais estipulações deixam claro que o fato de a pessoa física figurar como co-contratante não se confunde com a composição da renda para fins de cobertura securitária.

5. As cláusulas estão redigidas de modo claro, inexistindo violação aos deveres de informação e de transparência prescritos no art. 6o, III, do CDC. 5.1. Também não há abusividade nas cláusulas que excluem o “de cujus” da cobertura securitária, sendo incabível a revisão judicial, pois, a despeito da incidência do Código de Defesa do Consumidor, não há espaço para interpretação que amplie as obrigações da seguradora além do previsto no contrato.

6. Diante da regularidade na negativa de indenização por parte da seguradora, fica prejudicado o pedido de indenização por danos morais.

7. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, conforme §11 do art. 85 do CPC. Suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida à Apelante.